Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-43.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-43.2023.8.14.0020

APELANTE: EDICLEI DE SOUZA ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDICLEI DE SOUZA ANDRADE contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de empréstimos consignados cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face do BANCO PAN S.A. O autor alegou não ter contratado os empréstimos consignados firmados sob os contratos n.º 368533715-0 e 371471277-9, sustentando a ocorrência de fraude mediante uso indevido de seus dados pessoais. Requereu a declaração de nulidade das contratações, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade dos contratos, com base em prova documental consistente apresentada pelo banco, e afastou qualquer irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico, com autenticação por biometria facial, são válidos e eficazes para justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário que ensejasse a declaração de nulidade da contratação, a devolução de valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica com uso de biometria facial é juridicamente válida, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, quando acompanhada de mecanismos de autenticação seguros e aceitos pelas partes.

A instituição financeira demonstrou a formalização válida dos contratos mediante apresentação de documentos com autenticação por reconhecimento facial, comprovantes de crédito dos valores contratados na conta bancária do autor, e ausência de impugnação específica quanto à titularidade da conta ou à biometria utilizada.

A alegação genérica de fraude não se sustenta diante do conjunto probatório, que comprova a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores ao autor, afastando a configuração de vício de consentimento.

A inexistência de prova de ilicitude ou erro na cobrança inviabiliza a repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, e descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência recente dos tribunais pátrios tem reconhecido a validade da contratação por biometria facial, inclusive para fins de afastamento de responsabilidade civil da instituição financeira, quando presentes indícios robustos de contratação válida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; CC, arts. 104, 107, 138, 171, II e 188, I; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 39, III e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Ap Cív nº 0801593-69.2023.8.14.0063, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.08.2025; TJ-PA, Ap Cív nº 0800160-66.2023.8.14.0051, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por EDICLEI DE SOUZA ANDRADE
contra a r. sentença lançada nos autos da
ação de nulidade de empréstimos consignados c/c reparação por danos morais
, movida em face do
BANCO PAN S.A.
, cuja decisão vergastada julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A sentença recorrida, constante no id 28982691, reconheceu a licitude das contratações de dois empréstimos consignados firmados sob os contratos n.º 368533715-0 e 371471277-9, concluindo que o réu logrou demonstrar a efetivação da contratação mediante documentos que continham reconhecimento facial, comprovante de transferência bancária, e extratos da conta em nome do autor com depósitos correspondentes aos valores contratados.

Em razão disso, o juízo de piso reputou válidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, fundamentando sua decisão na regularidade da avença, no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), e na ausência de falha na prestação do serviço, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar (art. 927 do CC c/c art. 14 do CDC).

Nas razões recursais apresentadas (id 28982693), o apelante manifesta inconformismo em face da sentença, sustentando, em síntese, o seguinte:

Alega que jamais celebrou os contratos de empréstimo mencionados com o Banco PAN, razão pela qual os descontos mensais, no valor total de R$ 455,50, vêm sendo indevidamente efetuados em seu benefício de prestação continuada desde fevereiro de 2023. Sustenta que os valores supostamente disponibilizados não foram por ele acessados, sendo plausível a hipótese de que terceiros, mediante uso fraudulento de seus dados pessoais, tenham realizado as contratações por meio de aplicativos bancários.

Argumenta, ainda, que tais contratações ocorreram sem seu consentimento, em afronta ao disposto no art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o que configura vício de consentimento e, consequentemente, enseja a nulidade dos negócios jurídicos, nos termos dos arts. 138 e 171, inciso II, do Código Civil.

Acrescenta que a instituição financeira apelada incorreu em falha na prestação do serviço ao não adotar mecanismos eficazes de verificação e prevenção a fraudes, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer a declaração de nulidade dos contratos supostamente firmados, a condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões não constam nos autos, conforme consta certidão de ID 28982698.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2.

Mérito

A controvérsia recursal limita-se à análise da validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente pela autora, ora apelante, com o recorrido Banco Pan S.A., sob a alegação de vício de consentimento e ocorrência de fraude. Diante disso, pleiteia-se a declaração de nulidade da contratação, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, concluindo, com base no conjunto probatório, pela regularidade da contratação.

Antecipadamente, ressalta-se que a sentença não merece reparos.

Com efeito, o Banco Pan S.A. juntou aos autos o contrato eletrônico assinado digitalmente, com autenticação por reconhecimento facial (biometria), conforme se observa nos documentos ID 28982686 – pág. 9 e ID 28982684 – pág. 9. Foram apresentados, ainda, comprovante de transferência bancária (ID 28982687). Tais documentos constituem prova robusta e suficiente para atestar a regularidade da operação.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, as provas produzidas demonstram que a autora, utilizando seu próprio aparelho e dados pessoais, manifestou validamente sua concordância com o contrato, o qual observou todos os protocolos de segurança exigidos pela regulamentação vigente.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia a verossimilhança da contratação, com regular formalização documental, afastando a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes.

No que tange ao pedido de repetição do indébito e à indenização por danos morais, a ausência de prova de ilicitude ou irregularidade na cobrança impede a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, não há que se falar em dano moral, uma vez que o desconto decorrente de contrato válido, por si só, não configura violação a direito da personalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a validade de contratos digitais, especialmente quando acompanhados de autenticação biométrica, como ocorre no presente caso. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte autora alegou desconhecimento da contratação do empréstimo registrado sob o nº 349046416-5 e pleiteou o reconhecimento da inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos sob fundamento de regularidade contratual, entendimento mantido em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado por biometria facial é válido e eficaz para justificar os descontos no benefício previdenciário da parte autora; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica e consequente indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico é juridicamente válido, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mesmo quando não certificado pela ICP-Brasil, desde que aceito pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto.

4. A contratação realizada mediante autenticação por biometria facial (“selfie”), com registro de data, hora, IP, geolocalização e logs da operação, presume-se verdadeira e válida, sobretudo quando não impugnada de forma específica pela parte autora.

5. A parte autora não nega a titularidade da conta bancária na qual os valores do empréstimo foram creditados, tampouco contesta ser sua a imagem registrada na biometria facial, limitando-se a alegações genéricas de fraude.

6. A narrativa autoral carece de verossimilhança diante do conjunto probatório que comprova a realização do contrato e a efetiva disponibilização dos valores contratados em benefício da autora.

7. Ausente demonstração de vício de consentimento ou ilicitude na contratação, inexiste direito à restituição dos valores descontados ou à indenização por danos morais.

8. Afastada a condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica por biometria facial, acompanhada de elementos técnicos como IP, geolocalização e logs de acesso, constitui meio válido de comprovação da contratação de empréstimo consignado.

2. A ausência de impugnação específica aos elementos técnicos da contratação gera presunção de veracidade do contrato eletrônico.

3. Não demonstrado vício de consentimento, é legítimo o desconto no benefício previdenciário decorrente do contrato eletrônico validamente celebrado.

4. A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se presumindo a partir da improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; CDC, arts . 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI nº 1002475-83.2021.8 .26.0483, Rel. Desª. Maria Fernanda T . Eugênio Tomaoki, j. 14.02.2022; TJ-SC, RC nº 5031942-70 .2021.8.24.0038, Rel . Des. Marcelo P. Meirelles, j. 06 .04.2022; TJ-MG, AC nº 10000220353015001, Rel. Des. Marcelo P . Silva, j. 29.04.2022; TJ-PR, RI nº 0000778-75 .2021.8.16.0110, Rel . Juiz Irineu S. Junior, j. 08.07 .2022; TJ-RO, AC nº 7013316-25.2021.8.22 .0005, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 03 .11.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015936920238140063 29111147, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1 - O recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, buscou a reforma do julgado alegando falta de autoria na contratação de empréstimo consignado e pleiteando a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

2 - A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial, respaldada pela legislação civil sobre a forma livre dos contratos (Art. 104, I a III e Art . 107 do Código Civil), afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico pela forma empregada.

3 - A apresentação do contrato e dos elementos que comprovam a disponibilidade do crédito à apelante, somada à ausência de demonstração de fraude ou de vício de vontade por parte desta, conferem legitimidade à transação e impõem a improcedência dos pedidos.

4 - Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dado que o empréstimo foi contratado pela apelante e o valor disponibilizado em sua conta corrente.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001606620238140051 19820643, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante dessas premissas, ausente a comprovação de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou qualquer dano à parte autora, não se configura a responsabilidade civil da instituição financeira. Por conseguinte, não há fundamento jurídico para a repetição do indébito ou para a indenização por danos morais.

Assim, não há qualquer aspecto da sentença que mereça reforma.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente e a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 03/11/2025